Tribunal: TJSP
Processo: 0001510-53.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001510-53.2017.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante JEAN
GOMES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinta a
punibilidade de Jean Gomes de Oliveira, pela ocorrência da prescrição retroativa da
pretensão punitiva estatal, com base nos arts. 107, IV, 109, V, e 115, todos do Código
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001510-53.2017.8.26.0616 -Voto no 45.934 - A
2
Apelação com revisão no 0001510-53.2017
Comarca:
Mogi das Cruzes
Apelante:
Jean Gomes de Oliveira
Apelado:
Ministério Público
Voto 45.934
JEAN GOMES DE OLIVEIRA foi condenado a
cumprir 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto,
e a pagar 10 dias-multa, no piso legal, pela prática
do delito previsto no art. 180, “caput”, do Código
Penal. Irresignado, apela, por sua defensora pública, postulando, preliminarmente, o
reconhecimento da prescrição. No mérito, busca
absolvição
por
atipicidade
da
conduta
ou
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia
a desclassificação do crime de receptação para a
figura culposa e isenção das custas processuais.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pelo reconhecimento
da prescrição e, no mérito, pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001510-53.2017.8.26.0616 -Voto no 45.934 - A
3
Na
hipótese,
realmente
ocorreu
a
prescrição.
A pena aplicada ao apelante, de 1 ano,
prescreve em 4 anos, prazo este que é reduzido pela
metade ante sua menoridade relativa (fls. 9 e 35),
resultando, assim, em 2 anos.
Esse período já decorreu entre a data do
recebimento da denúncia, 18.07.2017 (fl. 108), e a
publicação da r. sentença, em 11.11.2019 (fl. 370).
No mesmo sentido, aliás, é a manifestação
da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Por esses motivos, meu voto julga extinta a
punibilidade
de
Jean
Gomes
de
Oliveira,
pela
ocorrência da prescrição retroativa da pretensão
punitiva estatal, com base nos arts. 107, IV, 109,
V, e 115, todos do Código Penal.
FÁBIO GOUVÊA
Relator